Tribunal: TJSP
Processo: 2161401-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161401-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é paciente LINDOVAL
DOS ANJOS DE SOUSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO
FORO PLANTÃO - 08a CJ - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2161401-76.2020.8.26.0000
Impetrante:
THALITA
VERONICA
GONÇALVES
E
SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: LINDOVAL DOS ANJOS DE SOUSA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 22.687
Habeas Corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo ou
munição de uso restrito, de facilitação de contrabando ou
descaminho, de crime contra as relações de consumo, de crime
contra a ordem econômica, e de contravenção penal de jogo de
azar. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo ou
munição de uso restrito (artigo 16, “caput”, da
Lei no 10.826/03), de facilitação de contrabando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
3
ou descaminho (artigo 318 do Código Penal), contra
as relações de consumo (artigo 7o, inciso IX, da
Lei no 8.137/90), contra a ordem econômica (artigo
1o, inciso I, da Lei no 8.176/91), além de
contravenção penal de exploração de jogo de azar
(artigo 50, “caput”, do Decreto-Lei no 3.688/41).
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão de decisão, carecedora
de fundamentação idônea, já que: 1. o Paciente
ostenta bons antecedentes; 2. os crimes foram
praticados sem violência ou grave ameaça; 3.
ignorada foi a presunção de inocência; 4. a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
é suficiente no caso; 5. a prisão cautelar é
desproporcional a eventual provimento final. Pede
a concessão da Ordem, também em liminar, para que
o Paciente possa responder ao processo em liberdade (fls.01/05). Vieram documentos (fls.04/47). Negada a medida liminar (fls.51/53), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.54).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.56/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
4
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante, em 10.07.2020, pela prática
dos crimes dos artigos 7o, inciso IX, da Lei no
8.137/90, artigo 16, da Lei no 10.826/03, artigo
50 da Lei das Contravenções Penais, artigo 318 do
Código Penal, e artigo 1o, inciso I, da Lei no
8.176/91, porque, de acordo com a situação fática:
a. foi surpreendido, comercializando alimentos
inapropriados para o consumo, vendendo botijões de
gás GLP, sem autorização da ANP e da Prefeitura de
Valinhos/SP, bem como recebendo vantagem econômica
obtida
com
as
máquinas
de
caça-níqueis
apreendidas; b. policiais militares se deslocaram
para o estabelecimento comercial, denominado “Bar
do
Dunga”,
e
localizaram
diversos
produtos,
inclusive alimentícios, com data de validade
expirada,
bem
como
outros
produtos
que
não
apresentavam qualquer informação de procedência ou
data de vencimento; c. encontraram também 38
pacotes de cigarro de origem estrangeira, duas
máquinas caça-níqueis desligadas, 10 botijões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
5
gás para comercialização, sem autorização da ANP;
d. no depósito do estabelecimento, encontraram uma
mira
laser;
e.
acionaram
a
perícia
para
levantamento do local, bem como a Vigilância
Sanitária; e. ao ser questionado, o Paciente
confessou “ter relaxado na conferência”, quanto
aos cigarros informou que todos eram para consumo
próprio, e que a arma era de propriedade de seu
sobrinho; 2. após a prática de um fato considerado
crime, a liberdade do agente não é um direito
objetivo e imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos; 3. trata-se de direito subjetivo, e,
portanto, analisa-se caso a caso e de forma
individualizada, levando-se em consideração as
condições pessoais; 4. a decisão combatida que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls.06/08), está fundamentada em termos regulares
e concretos, e a análise do mérito da Impetração
depende de juízo valorativo, não cabível neste
momento preliminar; 5. não estavam presentes, à
época da conversão da prisão, os requisitos legais
para a imposição das medidas alternativas diversas
da prisão (artigo 319 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
6
Penal), e esta situação não se alterou; 6. a
aparente singeleza dos tipos penais não é motivo
para a soltura do Paciente, avaliadas, no todo, as
situações pessoal, processual e também fática, sem
se olvidar a somatória das condutas; 7 pelo
contrário, os crimes em questão - especialmente a
posse de arma - devem ter tratamento rigoroso,
porque
permitem
a
prática
de
outros
crimes
correlatos (v.g., roubo, homicídio, tráfico de
drogas); 8. assim já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (Recurso em HC no 17.060-RJ, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, 5a T., j. em 03.03.2005):
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA.
RELAXAMENTO
DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. OCORRÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não havendo qualquer irregularidade na
prisão em flagrante, afastada está a hipótese de seu relaxamento. 2.
Ocorrendo uma ou mais hipóteses autorizadoras da prisão preventiva no
caso dos autos, as garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal,
defesa está a concessão da liberdade provisória para o preso em flagrante, a
teor do art. 310, parágrafo único, do CPP. 3. As condições pessoais
favoráveis
do
recorrente
primariedade,
bons
antecedentes
não são
garantidoras de eventual direito de liberdade quando outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
7
constantes nos autos recomendam a sua custódia cautelar. Precedentes. 4. O
exame das alegações quanto à autoria do delito importa, inexoravelmente,
em análise de matéria fático-probatória, vedada em sede de recurso
ordinário em habeas corpus . 5. Recurso a que se nega provimento”; 9.
não é diverso o entendimento desta Câmara (HC n°
2019790-77.2016.8.26.0000, rel. Des. Machado de
Andrade, j. em 10.03.2016): “Habeas Corpus - LIBERDADE
PROVISÓRIA - Paciente denunciado como incurso no artigo 14, caput, da
Lei 10.826/03 - Presentes os requisitos do art. 312, CPP - Indícios de autoria
e da materialidade - Decisão devidamente fundamentada - Garantia da
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal - Se a permanência do
réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão
danosa no meio social - Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada”; 10. não se há também de falar em
desproporcionalidade da mantença da prisão em
vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”;
11. seria exame de futurologia falar-se agora em
benefícios ao Paciente (v.g.: fixação de regime
inicial diverso do fechado; substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161401-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.687 - AR
8
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos), o que só será possível no momento da
prolatação
da
sentença,
lembrando
que
a
reincidência é fator múltiplo de não concessão de
benesses; 12. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR